Tribunal: TJSP
Processo: 2083831-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA" – HONORÁRIOS DO PERITO – Interposição contra decisão que atribuiu ao réu, ora agravante, a responsabilidade de arcar com o pagamento dos honorários do perito nomeado pelo Juízo para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA" – HONORÁRIOS DO PERITO – Interposição contra decisão que atribuiu ao réu, ora agravante, a responsabilidade de arcar com o pagamento dos honorários do perito nomeado pelo Juízo para produção de perícia grafotécnica – Cabimento - O ônus de provar que a assinatura aposta no documento era da lavra da autora, incumbia à instituição financeira ré, que produziu o mencionado documento, nos termos do artigo 429, inciso II, do novo Código de Processo Civil – "Dessa forma, imputando-lhe o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no documento carreado aos autos, caberá ao seu autor arcar com os custos da prova pericial" – Atual entendimento do STJ, manifestado no Recurso Especial 1846649/MA, sob o rito dos repetitivos, que embasou a tese consolidada no Tema Repetitivo 1061 - Réu que deve arcar com as custas da perícia, conforme atual orientação do STJ – Decisão mantida – Recurso improvido.